Tribunal: STF
Processo: MS 37680
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jorge Nicolau Meira formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra atos do Tribunal de Contas da União (TCU), proferidos na TC n. 014.461/2016-1 e na TC n. 018.622/2020-8, por meio dos quais foi determinada sua citação para apresentar alegações de defesa.



    Segundo narra, foi representante legal do Instituto Cia do Turismo, de 10 de janeiro de 2008 a 9 de agosto de 2010. Afirma que, nesse intervalo, a referida entidade firmou diversos convênio com o Ministério do Turismo. 



    Relata que o instituto encerrou suas atividades no ano de 2011 e que as prestações de contas desses convênios foram rejeitadas, resultando na instauração de diversos procedimentos administrativos perante o TCU.



    Alega que, embora o instituto tenha concluído seus trabalhos há mais de 11 (onze) anos, foi citado pelo Tribunal de Contas em 20 de outubro de 2020 e 2 de dezembro de 2020 nos processos administrativos n. 018.622/2020-8 e n. 014.461/2016-1, após o decurso do prazo prescricional da pretensão punitiva e ressarcitória.



    Sustenta que a perda do direito de a Administração Pública aplicar multa é regido pela Lei n. 9.873/1999 e que, na espécie, “o próprio exame técnico reconhece a prescrição da pretensão punitiva e mesmo assim foi ordenada a citação do impetrante, para responder ao procedimento, em holocausto a observância do prazo prescricional”.



    Afirma que, não obstante eventuais ações de ressarcimento ao erário não sejam alcançadas pela prescrição, devem ser propostas por meio da via adequada, não podendo o procedimento de Tomada de Contas ser utilizado para essa finalidade.



    Requer, ao fim:



    a) Seja concedida medida Liminar para determinar o trancamento dos procedimentos de Tomada de Contas TC 018.622/2020-8 e TC 014.461/2016-1, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal. 



    b) No mérito seja concedida ordem, confirmando-se a Liminar, para determinar o trancamento dos procedimentos de Tomada de Contas TC 018.622/2020-8 e TC 014.461/2016-1, por ser medida de Justiça! c) Por fim, postula-se pela notificação da autoridade coatora



    Foram prestadas informações (eDoc 10). 



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do mandado de segurança e, caso conhecido, pela denegação da ordem (eDoc 24). Eis a ementa do parecer:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA NA SEARA ADMINISTRATIVA. IRRAZOABILIDADE DA INTERRUPÇÃO PREMATURA DA ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO. MÉRITO: PRESCRIÇÃO. LEI Nº 9.873/99. OCORRÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS/SUSPENSIVOS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO SE VERIFICA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS E, CASO CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    No parecer, o Subprocurador-Geral da República destaca, entre outros temas, que as tomadas de contas especiais ainda não foram finalizadas. Ressalta, ainda, que, não tendo sido demonstrada qualquer ilegalidade na citação ou em outro ato, não há fundamento para o conhecimento da ação.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que a segurança deve ser denegada.



    Inicialmente, afasto a preliminar de não conhecimento desta ação mandamental, arguida pelo Ministério Público Federal. Embora a ação tenha sido ajuizada antes de qualquer condenação pelo TCU, deve prevalecer a análise do mérito, em observância ao princípio da economia processual e ao direito a uma solução definitiva da controvérsia, especialmente no que se refere à verificação da prescrição.



    Explico.



    Não se pode afirmar que a oitiva do interessado é irrelevante, sobretudo quando o argumento se baseia na premissa de que apenas após a análise das alegações e dos documentos sob posse do TCU seria possível chegar a uma conclusão absolutória ou punitiva. Deve-se questionar qual seria o interesse e a utilidade de mobilizar a máquina pública para apurar eventual ilegalidade imputada a determinada pessoa se, ao final, nenhuma medida sancionadora ou reparadora pudesse ser adotada em razão da prescrição.



    No que concerne à pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443/1992, arts. 57 e 58), o Supremo pacificou o entendimento de que a prescrição ocorre em 5 (cinco) anos, presente interpretação sistemática das disposições dos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999 (MS 35.940, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de junho de 2020; e MS 32.201, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 7 de agosto de 2017), e observada eventual ocorrência de marco interruptivo.



    É firme, ainda, a jurisprudência no sentido da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, à exceção dos atos de improbidade praticados com dolo e dos temas penais insertos na Constituição Federal (arts. 5º, XLII e XLIV; e 231, § 4º). Nessa linha, destaco o RE 669.069 (Tema n. 666/RG), o RE 852.475 (Tema n. 897/RG) e o RE 636.886 (Tema n. 899/RG).



    Nesse último, vale anotar, foi debatida sobretudo a prescrição de execução fundada em acórdão da Corte de Contas, havendo o Tribunal Pleno reiterado a ótica anteriormente adotada, pela incidência da prescrição quinquenal.



    Embora a questão do prazo prescricional considerada a formação do débito não tenha sido foco da controvérsia objeto do piloto da repercussão geral mencionado, foram feitas observações laterais sobre a possibilidade de ocorrer a prescrição quinquenal dos valores discutidos nos processos de tomada de contas especial. É dizer, chegou-se a discutir aspectos da prescrição alusivos à formação de débito objeto da cobrança, mesmo porque, como no caso então apreciado, inexiste lei a versar prazo prescricional para apuração de fatos e instauração de tomada de contas por autoridade administrativa.



    Há mais. No julgamento do RE 636.886, o ministro Gilmar Mendes, em voto-vogal, defendeu a tese da prescrição quinquenal, no que vem sendo acompanhado pelos Ministros desta Corte.



    Com algumas reservas, também eu tenho proferido decisões nas quais reconheço ser de 5 (cinco) anos o prazo para a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva.



    Pois bem. Partindo da premissa de que é esse o período a transcorrer até a prescrição, seja do direito à devolução de valores, seja para efeito de aplicação de penalidade, passo a me pronunciar sobre o termo inicial e a possibilidade de ser ele interrompido.



    Embora com pequenas nuanças, o Supremo vinha entendendo que o prazo prescricional começa a ser contado, em síntese, da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, na hipótese de omissão; da data da apresentação do ajuste de contas ao órgão competente para proceder à análise inicial; ou da data da consumação do dano — que nas relações contratuais é verificada com o pagamento efetuado à Administração Pública — e outras situações assemelhadas eventualmente ocorridas (RE 981.931, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2 de março de 2017; e MS 37.919, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de março de 2023).



    O Tribunal de Contas, com o art. 4º da Resolução n. 344, de 11 de outubro de 2022, estipulou os acontecimentos a partir dos quais tem o início a contagem desse prazo, reproduzindo o regramento da IN TCU n. 56/2007, que dispunha sobre a instauração e a organização de processo de tomada de contas especial e veio a ser revogada pela IN TCU n. 71/2012.



    Posteriormente, o ministro Gilmar Mendes, revisitando o próprio posicionamento em relação ao tema, consignou ser quinquenal a prescrição para efeito de devolução de valores e de punição, porquanto regulada pela Lei n. 9.873/1999, cujo termo inicial é contado da data do conhecimento da irregularidade. Sua Excelência reportou-se ao decidido pelo Tribunal Pleno na ADI 5.509, da relatoria do ministro Edson Fachin, DJe de 23 de fevereiro de 2022 — processo em que havia proferido voto vencido — e pela Segunda Turma no MS 37.941 AgR, Redator do acórdão o ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de julho de 2023.



    Afastou-se, assim, a perspectiva de que o primeiro marco interruptivo, a exemplo da data da prestação de contas, poderia ser atribuído a outros órgãos ou pessoas que não aqueles responsáveis pela apuração da conduta do gestor ou do causador do dano à Administração.



    Esse o quadro, entendo por bem acompanhar a ótica majoritária desta Segunda Turma, filiando-me à tese de que o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data de entrada do processo de fiscalização no Tribunal de Contas ou no órgão que, por determinação legal, é encarregado do controle interno, em linha com a conclusão do Plenário no exame da ADI 5.509.



    Nada obstante, o acirramento das discussões tem se dado, agora, entre a possibilidade de haver múltiplas interrupções do mencionado prazo e a limitação a uma única ocorrência.



    A Lei n. 9.873/1999, que dispõe sobre o prazo prescricional da ação punitiva da Administração Pública Federal e que é invocada como fundamento para fixação em 5 (cinco) anos do período máximo para o Tribunal de Contas pedir ressarcimento e punir, prevê acerca da interrupção:  



    Art. 2º  Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:                       (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009



    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;                   (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)



    II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;



    III – pela decisão condenatória recorrível.



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.   



    Nesse contexto, vale conferir a Resolução TCU n. 344/2022, por meio da qual foram fixados parâmetros temporais no intuito de suprir a omissão normativa quanto aos fatos capazes de interromper o prazo prescricional:



    Art. 5º A prescrição se interrompe:



     I – pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 



    II – por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 



    III – por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 



    IV – pela decisão condenatória recorrível. 



    § 1º A prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo.



     § 2º Interrompida a prescrição, começa a correr novo prazo a partir do ato interruptivo. 



    § 3º Não interrompem a prescrição o pedido e concessão de vista dos autos, emissão de certidões, prestação de informações, juntada de procuração ou subestabelecimento e outros atos de instrução processual de mero seguimento do curso das apurações. 



    § 4º A interrupção da prescrição em razão da apuração do fato ou da tentativa de solução conciliatória, tal como prevista nos incisos II e III do caput, pode se dar em decorrência da iniciativa do próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade. 



    Da leitura desses atos normativos infere-se que a prescrição pode ser interrompida por diversas vezes e com motivações idênticas e/ou distintas.



    Encampando essa ideia, o Supremo, com amparo nas disposições da Lei n. 9.873/1999, vinha se pronunciando pela possibilidade de haver infinitas causas com força de interromper o lustro prescricional, ressalvada, em alguns julgados, a necessidade de o fato em apuração estar ligado ao interessado e ao ato tido como lesivo ou ilegal.



    A Primeira Turma, em regra, entende que a interrupção pode vir na esteira de medida inequívoca de apuração de conduta individual imputada à pessoa investigada (MS 36.461 AgR, ministro Cristiano Zanin, DJe de 23 de outubro de 202; MS 38.757, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 8 de março de 2023; MS 38.660 e MS 38.754, DJe de 16 de outubro de 2023 e de 3 de outubro de 2022, ministro Alexandre de Moraes; MS 38.898, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 11 de maio de 2023; e MS 38.912, ministro Luiz Fux, DJe de 6 de fevereiro de 2023).



    O ministro Dias Toffoli, agora integrante da Segunda Turma, reconhecia, em resumo, que a existência de ato inequívoco interrompe o prazo prescricional da pretensão punitiva e ressarcitória, que é quinquenal (MS 38.545 AgR, Primeira Turma, DJe de 30 de novembro de 2022). 



    Outro integrante desse Colegiado, o ministro André Mendonça, nada obstante repute quinquenal a prescrição punitiva e de devolução de valores, ressalta que qualquer ato da Administração Pública tendente à apuração de fatos e valores tem força para interromper o prazo prescricional, pouco importando que o interessado tenha sido notificado ou citado para intervir no processo (MS 37.949, DJe de 4 de dezembro de 2023).



    Revelando novo entendimento, o ministro Gilmar Mendes se pronunciou no sentido de que deve ser observado o princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no caput do art. 202 do Código Civil, no que se refere às pretensões punitivas e ressarcitórias do Tribunal de Contas. Sua Excelência fez ver que a Corte Administrativa, embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática da falta de previsão legal específica do lapso prescricional, deu ensejo, em alguns casos, ao retorno, por vias transversas, “da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento” (MS 38.400, DJe de 9 de maio de 2023).



    Transcrevo, por oportuno, o voto de Sua Excelência proferido no julgamento do MS 37.941, Relator o ministro Edson Fachin e Redator do acórdão o ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de junho de 2023:



    [...]



    Confiando-se nessa linha, a Resolução nº 344, de 2022, do TCU, em seu art. 5º, estabelece, repetindo as disposições do art. 2º da Lei nº 9.873/1999, as seguintes causas interruptivas do lapso temporal: 



    “Art. 5º A prescrição se interrompe: 



    I — pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 



    II — por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 



    III — por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 



    IV — pela decisão condenatória recorrível.” 



    Ainda de acordo com o normativo da Corte de Contas, a prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo (art. 5º, § 1º, da Resolução TCU nº 344/2022). 



    Entendo, no entanto, que essa diretriz jurisprudencial – potencializada ao extremo pela Corte de Contas com a Resolução nº 344/2022 – muito embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática relativa à falta de previsão legal específica do lapso prescricional a ser observado pelo TCU, ensejou, em alguns casos, o retorno, por vias transversas, da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento .



    Explico.



     Isso porque prevalece o entendimento de que o prazo prescricional pode ser interrompido por uma quantidade indefinida de vezes , bastando que para isso se esteja diante, por exemplo, de “qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”, na dicção do art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999. 



    Ora, conforme afirmado por esta Corte, a prescritibilidade é a regra no direito brasileiro. 



    Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que, como já observado, não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. 



    Não se pode aceitar que, em decorrência de inúmeras interrupções do lapso prescricional, um determinado processo tramite “indefinidamente”, representando verdadeira “Espada de Dâmocles” sobre as cabeças dos cidadãos e empresas submetidos a processos de tomadas de contas. 



    A previsão de prazo prescricional para as ações de ressarcimento, como expressão do princípio da segurança jurídica, consiste — na condição de limitador temporal do direito de ação — em necessário mecanismo de previsibilidade do direito e de respeito a importantes valores e princípios constitucionais. A possibilidade de “infinitas” interrupções do prazo prescricional, por outro lado, traduz-se em indesejável incerteza e insegurança jurídica. 



    Enfrentando questão jurídica semelhante, e com o intuito de obstar a “perpetuação do direito de ação mediante constantes interrupções da prescrição, evitando, desse modo, a perpetuidade da incerteza e da insegurança da relações jurídicas”, o Superior Tribunal de Justiça, ao prover o Recurso Especial nº 1.786.266/DF (Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 17.1.2022), reconheceu expressamente a incidência do princípio da unicidade da interrupção prescricional, que estabelece, nos termos do disposto no caput do art. 202 do Código Civil, que a interrupção da prescrição deverá ocorrer uma única vez. Referido acórdão foi assim ementado:



    [...]



    A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça se pronunciou em igual sentido no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.504.408, nº 1.924.436 e nº 1.963.067. 



    Não há justificativas plausíveis para que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, relativamente às relações privadas, não seja de igual modo aplicado aos prazos prescricionais no âmbito do TCU. 



    Assim, entendo que, observando-se a orientação jurisprudencial já consolidada nesta Suprema Corte, no sentido de que a prescrição da pretensão sancionatória do TCU deve ser regulada pela Lei nº 9.873/1999, deve-se, com o objetivo de se preservar a segurança jurídica, observar o princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no caput do art. 202 do Código Civil, também no que se refere às pretensões punitivas e ressarcitórias do TCU, de forma que a interrupção da prescrição somente ocorrerá uma única vez, de modo a afastar a verificação, na prática, de inaceitável imprescritibilidade das ações de tomada de contas. 



    Dito isso, in casu, depreende-se dos autos que o objeto desta ação mandamental se refere à Tomada de Contas Especial TC nº 026.133/2011- 3, na qual se apuram eventuais irregularidades em convênios celebrados à época em que o impetrante atuou como Superintendente de Segurança Pública na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, no período entre 1º de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2002. 



    O ministro Edson Fachin, por sua vez, até dezembro de 2023 afirmava que a prescrição punitiva e de devolução de valores ocorria depois de transcorridos 5 anos e que qualquer ato da Administração Pública com vistas à apuração de fatos e valores dava causa à interrupção desse prazo. Todavia, em fevereiro de 2024 registrou estar se curvando à compreensão da maioria, para acolher a tese da unicidade de referida interrupção (MS 39.523, DJe de 15 de fevereiro de 2024, e MS 39.529, DJe de 16 de fevereiro de 2021).



    Ressalto que, no julgamento do MS 38.147, realizado na Sessão Virtual da Segunda Turma de 19 a 26 de abril de 2024, o ministro Dias Toffoli acompanhou o entendimento do ministro Gilmar Mendes que, como já apontado, acolhe a tese da unicidade da interrupção da prescrição.



    Nesse cenário, a par de inexistir norma legal a fixar a possibilidade de interrupção do prazo prescricional, a utilização analógica da Lei n. 9.873/1999 e a previsão de causas interruptivas nos termos da Resolução TCU n. 344/2022 abriram campo, conforme assinalado pelo ministro Gilmar Mendes, à aplicação, por vias oblíquas, da tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento.



    Ora, se a prescritibilidade é a regra no direito brasileiro, não é lógico, tampouco razoável, admitir que um prazo possa ser interrompido infinitas vezes, bastando, para isso, a configuração de uma das causas previstas na Lei n. 9.873/1999 e na Resolução TCU n. 344/2022. Fosse assim, um processo administrativo talvez tramitasse por 5, 10, 20, 30 anos, ou mais, fazendo surgir situação de incerteza para os cidadãos e empresas submetidas aos processos administrativos de apuração, cobrança e aplicação de multas.



    Dito de outra forma, até em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é necessário haver uma limitação temporal para o exercício do direito de pleitear o ressarcimento.



    Desse modo, adiro à tese da unicidade de interrupção do prazo prescricional, com fundamento na ideia de prescritibilidade da pretensão ressarcitória e punitiva do Tribunal de Contas da União.



    Passo, então, à análise da situação concreta.



    TC n. 014.461/2016-1



    Esse processo administrativo refere-se à tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo contra, entre outros, Jorge Nicolau Meira, “em razão de irregularidades na execução financeira do Convênio 1.638/2008 - Siafi 702734 (peça 1, p. 25-42), firmado com o referido Ministério, cujo objeto consistiu em "ações para apoio à comercialização do produto turístico de Santa Catarina por meio da identificação e fomento dos canais de distribuição e produção de material promocional" (eDoc 3, fls. 27-42).



    O Convênio n. 1.638/2008 foi celebrado entre o Instituto Cia de Turismo e o Ministério do Turismo no ano de 2008 (eDoc 3, fl. 27).



    Em 2014, o Ministério notificou o responsável e a entidade convenente sobre a reprovação da prestação de contas, requerendo a devolução dos recursos (eDoc 13, fl. 3). ”Diante do não saneamento das irregularidades apontadas e da não devolução dos recursos, instaurou-se a Tomada de Contas Especial. Com efeito, no Relatório de TCE 9/2016, concluiu-se que o prejuízo importaria no valor total dos recursos repassados, imputando-se responsabilidade solidária ao Sr. Jorge Nicolau Meira e ao Instituto Cia do Turismo” (eDoc 13, fl. 3).



    Esse procedimento foi encaminhado ao Tribunal de Contas da União em 17 de maio de 20161, e o impetrante foi citado em 2 de dezembro de 2020 (eDoc 10, fls. 4 e 11).



    Em 11 de fevereiro de 2021, antes de qualquer decisão definitiva, e apenas com as manifestações da SecexTCE, a presente ação foi ajuizada2, pleiteando o trancamento dos procedimentos administrativos de tomada de contas, sob o fundamento da prescrição (eDoc 1, fl. 8).



    Posteriormente, foi proferido o acórdão n. 476/2022, em 8 de fevereiro de 2022, que, entre outras deliberações, julgou irregulares as contas apresentadas e condenou o impetrante, solidariamente, ao pagamento do débito.3.



    Em 18 de fevereiro de 2025, a 2ª Câmara negou provimento ao recurso de reconsideração4.



    TC n. 018.622/2020-8



    Esse processo trata de “tomada de contas especial instaurada por Ministério do Turismo, em desfavor de Instituto Cia do Turismo (CNPJ: 09.359.271/0001-02) e Jorge Nicolau Meira (CPF: 055.030.949-72), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 1.622/2008, registro Siafi 702717, (peça 3) firmado entre o Ministério do Turismo e Instituto Cia do Turismo, e que tinha por objeto o instrumento descrito como “Qualificação para Marketing Promocional dos Destinos Turísticos com o objetivo de melhorar o desempenho dos destinos no que diz respeito a estratégias de marketing de divulgação.” O convênio foi celebrado no ano de 2008 (eDoc 3, fl. 27).



    Em 15 de fevereiro de 2017, o impetrante foi informado, por meio do Ofício n. 232/2017/CGCV/DIRAD/GSE, de que, “acaso não procedesse à devolução dos recursos anteriormente cobrados, seria instaurada a TCE” (eDoc 10, fl. 17).



    A autorização para a instauração do procedimento foi concedida pelo Ministério do Turismo em 2 de fevereiro de 2018 (eDoc 20, fls. 1).



    No âmbito do Tribunal de Contas da União, o autor foi citado em 20 de outubro de 2020 (eDoc 10, fls. 4, 11 e 18).



    Em 11 de fevereiro de 2021, ainda na fase inicial do procedimento e apenas com as manifestações da SecexTCE, a presente ação foi ajuizada, pleiteando o trancamento dos procedimentos administrativos de tomada de contas, sob o fundamento da ocorrência da prescrição (eDoc 1, fl. 8).



    Posteriormente, foi proferido o acórdão n. 4.146/2023, em 30 de maio de 2023, que, entre outras deliberações, julgou irregulares as contas apresentadas e condenou o impetrante, solidariamente, ao pagamento do débito.5.



    Feito esse breve relatório dos acontecimentos relacionados às tomadas de contas especiais n. 014.461/2016-1 e n. TC n. 018.622/2020-8, verifica-se que:



    - Quanto à tomada de contas especial n. 014.461/2016-1, o convênio foi celebrado em 2008 (eDoc 3, fl. 27), e o termo inicial da prescrição teve início em 2016 (eDoc 13, fl. 3). A citação ocorreu em 2 de dezembro de 2020 (eDoc 4, fl. 11), sendo este o primeiro e único ato de interrupção da prescrição. O acórdão condenatório foi proferido em 8 de fevereiro de 2022. Dessa forma, não há que se falar em prescrição.



    - Na TC 018.622/2020-8, o convênio foi formalizado em 2008, e o Ministério do Turismo instaurou a tomada de contas especial em 2 de fevereiro de 2018. O autor foi citado em 20 de outubro de 2020, e o TCU condenou-o ao ressarcimento dos valores e ao pagamento de multa em 30 de maio de 2023. Também nesse processo administrativo não houve prescrição.



    3. Do exposto, denego a segurança.



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo). 



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada. 



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se. 



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em: https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/55578854




2   Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4581251




3  Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/1446120161.PROC/%2520%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0




4  Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/1446120161.PROC/%2520%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0




5  Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/1446120161.PROC/%2520%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0